Tribunal: TJES
Processo: 5007762-58.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-58.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIANA BATISTA DE MELLO SOBRINHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de incêndio no padrão de entrada de energia da residência da autora, que resultou na queima do medidor, na destruição de parte do imóvel e na interrupção do serviço por aproximadamente uma semana.

2. A concessionária apelante sustenta a inexistência de nexo causal, atribuindo a responsabilidade pela manutenção das instalações internas à consumidora, e alega a não comprovação dos danos e a inocorrência de abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) em preliminar, a análise de tese defensiva não arguida em primeira instância, configurando inovação recursal; e (ii) no mérito, a aferição da responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos decorrentes de incêndio em unidade consumidora, diante da inversão do ônus da prova e da ausência de produção de prova técnica pela empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de culpa de terceiro, arguida apenas em sede de apelação, constitui manifesta inovação recursal, o que impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da lide. Recurso parcialmente conhecido.

5. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6. Decretada a inversão do ônus da prova, cabia à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade. A ausência de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento técnico obrigatório, milita em desfavor da empresa e reforça a verossimilhança das alegações autorais, corroboradas por laudo técnico particular.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de documentos e notas fiscais, não tendo a apelante apresentado impugnação específica capaz de desconstituí-los.

8. A situação vivenciada pela consumidora – incêndio na residência, destruição de patrimônio, risco à família e privação de serviço essencial, com prejuízo à conservação de medicamento de filho enfermo – ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, justificando a manutenção do
quantum
indenizatório fixado na origem, por se mostrar razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

10.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos a consumidor é objetiva (art. 14 do CDC), cabendo-lhe o ônus de provar a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima. 2. A ausência de documento técnico obrigatório, como o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que deveria ser lavrado pela concessionária no momento do fato, milita em seu desfavor e reforça a verossimilhança das alegações do consumidor, especialmente quando o ônus da prova foi invertido. 3. A privação de serviço essencial de energia por vários dias, decorrente de incêndio no padrão de entrada da residência, com destruição de patrimônio e prejuízo ao tratamento de saúde de familiar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível 0000951-74.2021.8.08.0061, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id. 14773168) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
a
ção
i
ndenizatória
ajuizada por
FABIANA BATISTA DE MELLO SOBRINHA
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a EDP ao pagamento de R$ 4.402,57 (quatro mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
Em suas razões (id. 14773169), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de nexo causal, porquanto o dano teria ocorrido nas instalações internas da consumidora, após o ponto de entrega, sendo de responsabilidade desta a manutenção;
(ii)
a ausência de registro de perturbação na rede elétrica que pudesse ter causado o dano;
(iii)
a insuficiência de provas quanto aos danos materiais alegados;
(iv)
a não configuração do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e, subsidiariamente,
(v)
a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (id. 14773175), a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007762-58.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIANA BATISTA DE MELLO SOBRINHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id. 14773168) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
a
ção
i
ndenizatória
ajuizada por
FABIANA BATISTA DE MELLO SOBRINHA
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Na inicial autora, ora apelada, narrou que, em 19/11/2020, ocorreu um incêndio no padrão de entrada de energia de sua residência, o que ocasionou a queima do medidor e a destruição de parte do muro onde estava instalado. Alegou que, acionada, a requerida restabeleceu a energia do bairro, mas se recusou a realizar uma ligação provisória em sua unidade consumidora, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo reparo do padrão.

Aduziu que a ausência de energia por aproximadamente uma semana lhe causou graves transtornos, agravados pelo fato de seu filho, portador de asma, necessitar de medicamentos que exigem refrigeração, tendo uma das vacinas estragado em decorrência da falha no serviço. Afirmou ter contratado um engenheiro eletricista, cujo laudo concluiu que a falha se originou na rede da concessionária.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou os pedidos procedentes para condenar a EDP ao pagamento de R$ 4.402,57 (quatro mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a EDP interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de nexo causal, porquanto o dano teria ocorrido nas instalações internas da consumidora, após o ponto de entrega, sendo de responsabilidade desta a manutenção;
(ii)
a ausência de registro de perturbação na rede elétrica que pudesse ter causado o dano;
(iii)
a insuficiência de provas quanto aos danos materiais alegados;
(iv)
a não configuração do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e, subsidiariamente,
(v)
a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Inicialmente, no que tange à alegação de culpa exclusiva de terceiro (suposta linha de pipa na rede elétrica), verifico que tal tese não foi arguida em sede de contestação, tratando-se de manifesta inovação recursal.

Como é cediço, não é lícito à parte recorrente inovar em suas razões, trazendo à baila matéria de fato não suscitada e, por conseguinte, não debatida no juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da estabilização da lide.

Dessa forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, deixando de analisar a referida tese.

Seguindo, como se sabe controvérsia deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de evidente relação de consumo. A apelante, como concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores por falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Isso significa que, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o defeito no serviço, sendo prescindível a análise da culpa.

Ademais, o d. Juízo
a quo
, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, medida que se coaduna com o artigo 6º, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica e informacional da apelada frente à concessionária.

Desta forma, cabia à apelante o ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.

E desse ônus, a apelante não se desincumbiu.

Digo isso porque a alegação de que o incêndio teve origem nas instalações internas da consumidora e de que não houve registro de anomalias na rede elétrica veio desacompanhada de qualquer suporte probatório robusto.

Conforme bem salientado pela apelada em suas contrarrazões e pelo juízo sentenciante, era dever da concessionária, ao atender a ocorrência, lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento previsto em resolução da ANEEL, apto a descrever tecnicamente o estado das instalações e a registrar os fatos constatados.

Ora, a ausência de tal documento, que seria a prova técnica primária e isenta a ser produzida pela parte que detém o monopólio da informação, milita em seu desfavor e reforça a verossimilhança das alegações autorais, que, por sua vez, foram corroboradas por laudo de engenheiro eletricista.

Portanto, diante da inércia probatória da apelante, resta hígido o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e o incêndio que atingiu a residência da apelada.

No que tange aos danos materiais, a autora discriminou na inicial os prejuízos suportados, totalizando R$ 4.402,57 (quatro mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), relativos a gastos com mão de obra (pintor, eletricista), materiais de construção, vistoria de engenheiro e, inclusive, a vacina de seu filho que foi perdida. Tais danos foram devidamente comprovados pelos documentos juntados (ids. 14773140, 14773144, 14773145 e 14773146).

Por outro lado, a recorrente impugna-os de forma genérica, sem refutar especificamente nenhum dos itens ou documentos. Deve, assim, ser mantida a condenação neste ponto.

Quanto aos danos morais, a tese de mero aborrecimento é patentemente descabida. Isso porque a situação vivenciada pela consumidora ultrapassou, e muito, os dissabores do cotidiano.

A ocorrência de um incêndio na própria residência, a destruição parcial de seu patrimônio, a exposição de sua família a risco e a subsequente privação de um serviço essencial por quase uma semana, somados à angústia de ver o tratamento de saúde de seu filho prejudicado pela perda de medicação refrigerada, configuram um quadro de grave abalo psicológico, que atinge frontalmente os direitos da personalidade. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. As concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do CDC . 2. Comprovada a omissão da concessionária na realização de manutenções preventivas e a existência de nexo causal entre a falha no serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do consumidor, é devida a indenização por danos morais
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009517420218080061, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante ao patrono da apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)